Tribunal: TJSP
Processo: 1010528-21.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
– PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER– Demanda que busca compelir a operadora a fornecer ao autor o medicamento Erdafitinibe 8 mg/dia – Procedência decretada – Inconformismo da ré – Não acolhimento – Negativa fundada na ausência de previsão do medicamento, junto ao rol da ANS, para a patologia do autor (e pela taxatividade do sobredito rol) – Afastamento – Julgamento do REsp. 1733013/PR, que considerou taxativo o rol de procedimentos estabelecido pela ANS – Inexistência de caráter vinculante – Necessidade do apelado amplamente demonstrada (portador de carcinoma na bexiga, com metástases e insucesso das terapêuticas anteriores, conforme relatório médico) – Aplicação da Súmula 102 deste E. Tribunal de Justiça – Precedentes – Sentença mantida – Recurso desprovido
(TJSP; Apelação Cível 1010528-21.2020.8.26.0602; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/09/2022; Data de Registro: 09/09/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/09/2022

Data de publicação:

09/09/2022

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER– Demanda que busca compelir a operadora a fornecer ao autor o medicamento Erdafitinibe 8 mg/dia – Procedência decretada – Inconformismo da ré – Não acolhimento – Negativa fundada na ausência de previsão do medicamento, junto ao rol da ANS, para a patologia do autor (e pela taxatividade do sobredito rol) – Afastamento –

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER– Demanda que busca compelir a operadora a fornecer ao autor o medicamento Erdafitinibe 8 mg/dia – Procedência decretada – Inconformismo da ré – Não acolhimento – Negativa fundada na ausência de previsão do medicamento, junto ao rol da ANS, para a patologia do autor (e pela taxatividade do sobredito rol) – Afastamento – Julgamento do REsp. 1733013/PR, que considerou taxativo o rol de procedimentos estabelecido pela ANS – Inexistência de caráter vinculante – Necessidade do apelado amplamente demonstrada (portador de carcinoma na bexiga, com metástases e insucesso das terapêuticas anteriores, conforme relatório médico) – Aplicação da Súmula 102 deste E. Tribunal de Justiça – Precedentes – Sentença mantida – Recurso desprovido